Tribunal: TJBA
Processo: 8009377-94.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009377-94.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ARMANDO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
PAULO FRANCISCO GOMES SANTOS, JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

APELADO: BANCO SANTANDER NOROESTE S/A e outros

Advogado(s)
:
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM, PAULO FRANCISCO GOMES SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. IDOSO. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE ATESTA FALSIDADE DA ASSINATURA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECONHECIMENTO DE MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. ART. 85, § 11, DO CPC. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO AUTOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO.

1.

Restando demonstrado, mediante prova pericial, que a assinatura aposta no contrato de empréstimo consignado é falsa, impõe-se o reconhecimento da inexistência do vínculo jurídico e, por consequência, da ilegalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor.

2. Evidenciado que a instituição financeira continuou realizando descontos mesmo após a concessão de liminar determinando a sua suspensão, revela-se a má-fé na conduta, autorizando a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

3. A realização de descontos indevidos em aposentadoria, por período superior a seis anos, em prejuízo de pessoa idosa e portadora de enfermidade grave, configura violação à dignidade da pessoa humana, ensejando indenização por danos morais.

4. O valor arbitrado a título de danos morais na sentença (R$ 5.000,00) mostra-se insuficiente diante das particularidades do caso concreto, devendo ser majorado para R$ 10.000,00, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, é cabível a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, diante do desprovimento do recurso do réu e do provimento do recurso do autor.

Apelação do Banco não provida. Apelação do autor provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8009377-94.2020.8.05.0080, sendo apelantes e apelados, simultaneamente,
BANCO SANTANDER NOROESTE S/A.
e
ARMANDO SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO DO BANCO
e
DAR

PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO AUTOR
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25